Tribunal: TJSP
Processo: 1004234-22.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito - Município de Lins - Taxa de Expediente - Exercício de 2012 - As atividades de combate a sinistros e incêndios correspondem a um serviço público de competência do Estado de São Paulo, sendo indevida a cobrança efetuada pelo Município - Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal em julgamento do

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito - Município de Lins - Taxa de Expediente - Exercício de 2012 - As atividades de combate a sinistros e incêndios correspondem a um serviço público de competência do Estado de São Paulo, sendo indevida a cobrança efetuada pelo Município - Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal em julgamento do Tema 16 da repercussão geral (RE no 643.247/SP) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004234-22.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado JOSÉ CARLOS AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004234-22.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 2/7
Voto no 19539
Apelação Cível no 1004234-22.2017.8.26.0322
Apelante: MUNICÍPIO DE LINS
Apelado: JOSÉ CARLOS AUGUSTO
FORO DE LINS

APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito - Município de Lins - Taxa de Expediente - Exercício de
2012 - As atividades de combate a sinistros e incêndios
correspondem a um serviço público de competência do Estado de
São Paulo, sendo indevida a cobrança efetuada pelo Município -
Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo C. Supremo
Tribunal Federal em julgamento do Tema 16 da repercussão geral
(RE no 643.247/SP) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça -
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de fls.108/112, que julgou parcialmente procedente o pedido
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para declarar inexigível a cobrança da taxa de sinistro a partir do exercício
de 2012. Em razão da sucumbência reciproca, determinou fossem os honorários
advocatícios compensados e distribuídos entre as partes, fixados em 15% dos
valores em que sucumbiram, nos termos do art. 86, caput, do Código de
Processo Civil.
Sustenta a municipalidade, em suas razões,
que a taxa de sinistro tem permissão para ser cobrada no Município de Lins,
conforme preceitua o art. 275 do Código Tributário Municipal. Aduz que constitui
fato gerador da taxa a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção,
combate e extinção de incêndio. Alega que a ocorrência da prescrição em
relação à parte do exercício de 2012 e seguintes deve ser reconhecida, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004234-22.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 3/7
conformidade com o parágrafo 5o
do art. 219 do Código Civil. Sustenta que os
juros moratórios contra a Fazenda Pública devem incidir à razão de 0,5% ao mês,
conforme disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Por derradeiro, afirma que,
conforme a dicção do artigo 21, CPC/1973, cada parte deverá arcar com os
honorários de seu procurador.
Recurso
recebido
e
processado,
com
oferecimento de contrarrazões às fls.123/125.
Por instância do despacho de fls.128, os autos
permaneceram sobrestados até julgamento definitivo do RE 870947- Tema 810.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, registre-se que a r. sentença
combatida foi proferida em 20.09.2017, motivo pelo qual o presente recurso será
analisado à luz do NCPC/2015.
Não se verifica a alegada ocorrência da
prescrição, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
947206/RJ pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento que o prazo
prescricional para a propositura de ação anulatória contra a Fazenda Pública é
quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32:
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IPTU,
TCLLP E TIP. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO IPTU
PROGRESSIVO, DA TCLLP E DA TIP. AÇÃO ANULATÓRIA DE
LANÇAMENTO FISCAL. CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. ILEGITIMIDADE DO NOVO ADQUIRENTE
QUE NÃO SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
535
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 07 DO STJ. 1. O prazo prescricional adotado
em sede de ação declaratória de nulidade de lançamentos tributários é
quinquenal, nos moldes do art. 1o do Decreto 20.910/32. (Precedentes:
AgRg no REsp 814.220/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009; AgRg nos EDcl no REsp
975.651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009; REsp 925.677/RJ, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe
22/09/2008; AgRg no Ag 711.383/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ
24.04.2006; REsp 755.882/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004234-22.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 4/7
18.12.2006) 2. Isto porque o escopo da demanda é a anulação total ou
parcial de um crédito tributário constituído pela autoridade fiscal,
mediante lançamento de ofício, em que o direito de ação contra a
Fazenda Pública decorre da notificação desse lançamento.(...)1.
No mérito, melhor sorte não alcança à
recorrente.
As atividades de combate a sinistros e
incêndios são de competência do Estado conforme previsto na Constituição do
Estado de São Paulo:
Artigo 139 - A Segurança Pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. § 1o - O Estado
manterá a Segurança Pública por meio de sua polícia, subordinada ao
Governador do Estado. § 2o - A polícia do Estado será integrada pela
Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. § 3o - A Polícia
Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, é força auxiliar, reserva do
Exército. [...] Artigo 142 - Ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil,
tendo seu quadro próprio e funcionamento definidos na legislação
prevista no § 2o do artigo anterior. (grifo nosso)
Esta Colenda Câmara de Direito Público
acompanhava o entendimento pretoriano acerca do tema, no sentido da
exigibilidade da taxa em questão, verbis:
TAXA DE COMBATE A SINISTROS. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONSTITUCIONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EXISTÊNCIA.
A
matéria constitucional invocada no recurso extraordinário está
prequestionada conforme orientação desta Corte. Nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, é constitucional a Taxa de Combate a
Sinistros, instituída pelo município de São Paulo, uma vez que possui
como fato gerador a prestação de serviço específico e divisível. Agravo
1 REsp 947.206/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004234-22.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 5/7
regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento (Agravo
Reigimental no RE 396.996-0/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Joaquim
Barbosa, j. 10.03.2009) (grifo nosso)

Ocorre que o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal, em julgamento do Tema 16 da repercussão geral RE no 643.247/SP,
alterou seu entendimento e decidiu que a cobrança de taxa de combate a
incêndios pelos municípios é inconstitucional:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública,
presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da
atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (STF, Tribunal
Pleno, RE no 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, J. 24/05/2017, Tese
assentada em 01/08/2017, V. U.) (grifo nosso) TAXA - Conservação e
Limpeza - Município de Espírito Santo do Pinhal - Exercícios de 2009 a
2012 - Embargos à execução julgados procedentes - Hipótese de não
atendimento dos requisitos de especificidade e divisibilidade -
Precedentes jurisprudenciais - Recurso não provido. TAXA - Combate a
Sinistros - Exercícios de 2009 a 2012 - Município de Espírito Santo do
Pinhal
-
Embargos
à
execução
julgados
procedentes
-
Inconstitucionalidade da cobrança, conforme precedente do STF em
repercussão
geral
-
Recurso
não
provido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Insurgência contra a fixação em 15% sobre o valor da
condenação - Circunstâncias que recomendam a redução Aplicação do
art. 85, §3o, I, do NCPC - Recurso provido neste aspecto. (TJ/SP, 15a
Câmara de Direito Público, Apel. no 0003703-59.2015.8.26.0180, Rel.
Erbetta Filho, J. 13/07/2017, V. U.) (grifo nosso) Ação Declaratória c.c
Repetição de Indébito. Decisão que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada, que visava obstar a cobrança da Taxa de Combate a Incêndio.
Pretensão à reforma. Acolhimento. Juízo positivo de probabilidade do
direito alegado que se constata, especialmente diante dos termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004234-22.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 6/7
resposta da municipalidade. Existência de julgados deste E. Tribunal
Estadual e de recente recurso repetitivo julgado pelo C. STF no sentido
de ser inconstitucional a cobrança de taxa de sinistros criada com o
objetivo de ressarcir o erário municipal do custo da manutenção do
serviço de combate a incêndios. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ/SP, 18a Câmara de Direito Público, AI no 2222259-15.2016.8.26.0000,
Rel. Ricardo Chimenti, J. 13/07/2017) (grifo nosso)
No que toca aos juros moratórios aplicáveis á
espécie, confira-se o entendimento firmado pelo C. STJ ao julgar o Tema 810:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Destarte, pelos fundamentos expostos, é de
rigor a manutenção da r. sentença combatida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004234-22.2017.8.26.0322 - Lins - VOTO No 7/7
Por derradeiro, majoram-se os honorários em
5% (cinco por cento), perfazendo a verba honorária final de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelada, a teor do disposto no
art. 85, §§ 3o, inciso I e 11o, ambos do NCPC/15.
Posto isto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Fortes Muniz
Relator